Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-98.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014401-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 800.054.701-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não
reconhecido pelo devedor.
Os documentos
tidos como
unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.
No caso, a o
rigem da dívida e
a
c
essão de crédito
estão
devidamente comprovada
s
, evidenciando a i
nexistência de conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014401-98.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA ajuizou reclamação indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID 175318740/PJe2.
Concluiu
que: a) a parte ré

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos a informação de que o débito em questão é decorrente de cessão dos direitos creditícios junto ao Banco ITAÚ, conforme termo de cessão de crédito de ID nº 119551536; b) a empresa ré colacionou ao caderno processual o extrato de utilização, onde consta histórico d
e utilização do cartão, comprovando, assim, a origem da dívida (id nº 119553091). Julgou improcedente
o
pedido

da inicial.

A par
tereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 175318741/PJe2.
Sustentou que a recorrida não juntou aos autos nenhuma prova que pudesse comprovar suas alegações,
pois não apresentou
contrato e a documentação acostada
é
unilatera
l
. Ao final, requereu seja dado conhecimento e provimento ao recurso inominado para anular a sentença.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão
pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da insc
rição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
relatórios e o extrato de utilização, onde consta histórico de utilização do cartão (ID 175318730/PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e
d
a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

A sentença do juízo singular bem elucidou a questão, conforme se verifica nos trechos abaixo:

Analisando detidamente os autos,
entendo que a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o débito em questão é decorrente de cessão dos direitos creditícios junto ao Banco ITAÚ, conforme
termo de cessão de crédito
de ID nº 119551536.

Importa consignar que a empresa ré colacionou ao caderno processual o extrato de utilização, onde consta histórico de utilização do cartão, comprovando, assim, a origem da dívida (id nº 119553091):

(...)

Diante desse contexto, a parte requerida trouxe documentação buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem como a origem do débito que culminou no registro negativo junto ao órgão de proteção ao crédito. Por outro lado, a parte Autora não abandonou a postura estática da mera argumentação, alegando que foi “surpreendida” com a negativação, e mesmo diante dos fatos devidamente comprovados, insiste em recusar a existência de relação jurídica.

Em verdade, o expediente adotado é conhecido. Alegam-se que as provas são unilaterais, de modo a afastá-las da análise do magistrado, para assim limitar a análise dos autos ao campo da argumentação e da retórica e, por conseguinte, lograrem êxito com a procedência, através da inversão do ônus da prova.

Além de
anti-cooperativa
, a postura empregada é extremamente censurável, sobretudo quando se está defronte de um ordenamento processual que buscou o dinamismo e a simplicidade em questões probatórias. Portanto, entendo que os elementos probatórios são legítimos e autorizam o enfrentamento do mérito, revelando a existência de relação jurídica.

De toda sorte, ponderando as provas juntadas nos autos, há que se destacar que nos tempos atuais as formas contratuais têm se tornado cada vez mais dinâmicas, informais, de sorte muitos instrumentos são pactuados com a mera manifestação de vontade, não se exigindo a elaboração de instrumento físico, mormente quando a norma na esculpida no art. 107, do código civil preconiza o princípio da liberdade das formas como regra no pacto de contratos. E partindo dessas premissas, a análise da relação jurídica
pré
-processual, entabulada entre as partes, passa a ser analisada por meio da verificação da boa-fé objetiva e da exteriorização das condutas emanadas pelos documentos. A análise da existência da relação jurídica centraliza-se no “comportamento concludente”, conforme se extrai de voto didático lavrado pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial n. 1.881.149-DF.

(...)

Doravante, no caso dos autos, a parte Autora deixou de instruir a “petição inicial” e a “impugnação à contestação” com documentos que sinalizem, ainda que perfunctoriamente, a ocorrência de fraude. Caberia a ele, portanto, instruir os autos com registro de boletim de ocorrência, reclamações administrativas formuladas junto a Requerida ou, até mesmo junto as plataformas de defesa do consumidor. Entretanto, nenhuma dessas medidas foram adotadas.

Portanto, diferentemente do alegado pela parte autora ficou comprovada a existência da dívida, não havendo que se falar em inexistência de débito.

Quanto à cessão de crédito entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionári
a
,
está
devidamente comprovada por meio do documento representado no ID 175318732/Pje2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).
O reclamante apenas alega genericamente a invalidade dessa prova, que
, no entanto,
é corroborada pela
notificação da cessão
, devidamente
recebi
da
por mensagem
(
ID 175318733/Pje2
)
.

Assim sendo, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há
nada
que possa comprometer a legitimidade da cobrança
, ficando prejudicada a
análise
dos demais pleitos recursais
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatíci
os, fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023